Tribunal: TJES
Processo: 5001320-85.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001320-85.2020.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
APELADO: JOSE SEVERO DA SILVA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
apelaç
ão cível
interposto pelo
Município de Aracruz
–
ES
em face da respeitável sentença proferida pelo douto Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz-ES (ID 2322821), integrada pela decisão dos aclaratórios (ID 23228265) que, nos autos da
execução fiscal
proposta em desfavor de
José Severo da Silva
, indeferiu a petição inicial, na forma do artigo 924, inciso I, do Código de Processo Civil, e, consequentemente, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, deixando de condenar o município exequente ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Em suas razões recursais (ID 2322829), o ente municipal recorrente assevera, em síntese, que:
i)
a extinção prematura do feito foi equivocada, pois houve apenas uma divergência entre o valor da causa da petição inicial e CDA e o valor da causa cadastrado no Pje, não sendo sequer oportunizado ao Exequente a correção da divergência;
ii)
muito embora a sentença tenha feito referência a inúmeras inconsistências e irregularidades, a única inconsistência apontada na certidão de fl. refere-se a uma divergência entre o valor da CDA e o valor da causa cadastrado no Pje;
iii)
antes julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, o juiz deveria ter determinado que o município exequente tivesse a oportunidade de emendar a inicial, indicando com precisão o que precisaria ser corrigido, na forma do art. 321 do CPC/2015;
iv)
verificada a divergência apontada na certidão cartorária, a execução fiscal foi extinta sem que fosse oportunizado ao exequente a emenda da inicial, se tratando de uma simples correção do valor da causa;
v)
houve violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa (art. 10 do CPC/2015).

Em sede de juízo de retratação, o magistrado a quo manteve a sentença proferida por seus próprios fundamentos (art. 485, § 7º, do Código de Processo Civil) [ID 2322831].

Muito embora tenha sido devidamente citada, a parte executada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões (ID 2323035).

É o relatório.

Inclua-se o feito, oportunamente, em pauta de julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela Eminente Desembargadora Relatora.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão cível
interposto pelo
Município de Aracruz
–
ES
em face da respeitável sentença proferida pelo douto Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz-ES (ID 2322821), integrada pela decisão dos aclaratórios (ID 23228265) que, nos autos da
execução fiscal
proposta em desfavor de
José Severo da Silva
, indeferiu a petição inicial, na forma do artigo 924, inciso I, do Código de Processo Civil, e, consequentemente, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, deixando de condenar o município exequente ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Depreende-se dos autos que o município de Aracruz – ES, ora apelante, ajuizou, em 16/11/2020, ação de execução fiscal de dívida ativa em desfavor de José Severo da Silva, objetivando cobrar créditos tributários – Imposto Predial Urbano e Imposto Territorial Ubarno – previstos na Certidão de Dívida Ativa nº 0000381/2019, que totalizam a quantia de R$ 1.169,95 (um mil e cento e sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos) [ID 2322819].

Logo após o protocolo da exordial, a Secretaria da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz - ES certificou que o valor da causa cadastrado no sistema PJE (R$ 1.022,01) estava diferente do descrito na petição inicial (R$ 1.169,95) [ID 2322820].

Diante desta informação, o magistrado
a quo
, sem oportunizar ao município exequente a emenda da exordial para sanar a mencionada irregularidade no cadastro, indeferiu a petição inicial e, com isso, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 924, inciso I, do Código de Processo Civil
1
, sob os fundamentos que a exordial conteria
“inúmeras irregularidades e inconsistências”
e
“
considerando que os equívocos cometidos são recorrentes”
, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo ente municipal exequente.

O atento exame do caderno processual revela, portanto, que
o magistrado
a quo
proferiu a sentença objurgada extinguindo precocemente o feito
executivo
sem antes oportunizar a
o município exequente a
retificação
de um único
vício sanáve
l
da exordial por meio de emenda
, descumprindo a norma constante no art. 321 do Código de Processo Civil, aplicado por força do art. 1º da Lei nº 6.830/80, e violando os princípios do contraditório, da vedação à decisão surpresa, da primazia do julgamento de mérito e da cooperação (arts. 4º, 6º e 10, todos do CPC/2015).

Ao estabelecer os requisitos da petição inicial, o Código de Processo Civil, em seu artigo 321, também elencou a possibilidade de emendá-la ou complementá-la, de modo que somente após o descumprimento desta diligência é que o julgador estará autorizado a indeferir a inicial, conforme prevê o parágrafo único do dispositivo legal citado.

Em outras palavras, a emenda à inicial é um direito assegurado ao autor da ação quando a petição inicial apresenta defeitos sanáveis ou não atende a todos os requisitos exigidos pela lei, sendo que compete ao julgador, no despacho que determina a intimação do requerente com esta finalidade, indicar
“
com precisão o que deve ser corrigido ou completado”
(art. 321,
caput
, do CPC/2015), justamente no escopo de evitar, ao máximo, a extinção precoce do processo em detrimento da apreciação do seu mérito, até mesmo porque nada impedirá que o demandante proponha nova demanda idêntica.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“Na linha da jurisprudência do STJ, verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos pelos arts. 319 e 320 do NCPC (arts. 282 e 283 do CPC/73) ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete. Se ele não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Precedentes.”
(AgInt no REsp 1750363/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 16/11/2020, STJ), bem como que
“a intimação do autor para o aditamento da inicial e o início do prazo de 15 (quinze) dias para a prática desse ato, previstos no art. 303, § 1º, I, do CPC/15, exigem intimação específica com indicação precisa da emenda necessária”
(REsp 1766376/TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 28/08/2020, STJ).

Na hipótese, o julgador monocrático não oportunizou ao município exequente/apelante emendar a inicial para retificar uma
única
irregularidade existente na execução fiscal, qual seja, adequar o valor da causa indicado na exordial com aquele que foi cadastrado no sistema PJE, o que era de rigor em face da aplicação subsidiária à espécie do art. 321,
caput
, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, verifica-se que houve
error in procedend
o
cometido pelo magistrado
a quo
na condução do presente processo, pois o vício encontrado na petição inicial e mencionado na sentença objurgada poderia ser tranquilamente sanado em sede de emenda, por meio de retificação do cadastro no sistema PJE, entretanto deixou de oportunizar ao município apelante o saneamento de tal defeito, na medida em que proferiu sentença extinguindo precocemente o feito executivo imediatamente após a certidão emitida pela Secretaria do cartório apontado a falha no cadastro.

Com efeito, em inobservância ao disposto nos arts. 139, inciso IX, e 321,
caput
, ambos do Código de Processo Civil, e em afronta aos princípios da vedação à decisão surpresa, da primazia do julgamento de mérito e da cooperação (arts. 4º, 6º e 10, todos do Código de Processo Civil), o julgador monocrático, sem intimar previamente o ente municipal exequente/recorrente, proferiu a sentença aqui objurgada extinguindo o feito, sem resolução do mérito, em virtude da existência de supostos diversos vícios na petição inicial – na realidade, somente havia um (basta ver a certidão de “não conformidade” de ID 2322820)

Dessa forma, sem me antecipar a respeito da observância, ou não, dos pressupostos exigidos para o deferimento do processo de execução fiscal, verifico a necessidade de anular a sentença objurgada, a fim de oportunizar ao município apelante a possibilidade de emendar a exordial tendo por base o vício e defeito indicado na certidão lavrada pela Secretaria do cartório, visto que o julgador monocrático não assegurou o contraditório prévio ao ente municipal recorrente.

Ao apreciar casos similares, os egrégios Tribunais pátrios assim também têm concluído, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS À
EXECUÇÃO

FISCAL

JULGADOS IMPROCEDENTES, POR AUSÊNCIA DE PEÇAS RELEVANTES.
EMENDA

À
INICIAL

NÃO OPORTUNIZADA. INOBSERVÂNCIA DA REGRA DO ART.
321
C/C ART. 914, § 1º, AMBOS DO CPC/2015. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. Os embargos à
execução
devem ser instruídos com as peças processuais relevantes do processo principal, para permitir a perfeita compreensão da controvérsia, nos termos do art. 914, § 1º, do CPC/2015.
Ausente cópia de peças processuais relevantes, o juiz deve intimar o embargante a apresentá-las no prazo de quinze dias. Aplicação subsidiária ao processo de
execução

fiscal
da norma inscrita no art.
321
do NCPC, própria do processo de conhecimento.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (Apelação Cível, Nº 70085139863, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em: 14-06-2021).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO

FISCAL
. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA
EMENDAR

A
INICIAL
. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA.
(...). PROSSEGUIMENTO DA
EXECUÇÃO

FISCAL
.
1. O Código de Processo Civil, em seu artigo
321
,

estabelece que a parte autora deve ser intimada para, no prazo de 15 dias,
emendar
à
inicial
. Assim, tendo em vista a inobservância do artigo supramencionado, impõe-se a desconstituição da sentença.
2. (...).” (Apelação Cível, Nº 50003883220178210074, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 10-06-2021).

“
EXECUÇÃO FISCAL.
IPVA. Reconhecimento de ofício da nulidade da CDA. Processo julgado extinto. Impossibilidade. Necessidade de se dar oportunidade à Fazenda de substituir a CDA. Inteligência dos artigos 2º, § 8º, da Lei nº 6.830/80 e art. 203 do CTN. Súmula 392 do E. STJ.
Indeferimento da inicial que apenas pode ocorrer caso descumprida a determinação de emenda, nos termos do art. 321 do NCPC. Precedentes. Sentença anulada. Recurso provido.”
(TJSP; Apelação Cível 0227410-56.2013.8.26.0014; Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais Estaduais; DJ 17/03/2017).

Desse modo, diante da extinção prematura do processo executivo sem a observância do prévio contraditório, a sentença objurgada merece ser anulada para que seja conferida ao município exequente a oportunidade de regularizar o cadastro do processo e, cumprida a ordem, conferir o regular processamento do feito.

À luz do exposto,
conheço do recurso
e, no mérito,
lhe

dou

provimento
, a fim de anular a sentença objurgada e, com isso, determinar o retorno dos autos ao juízo
a quo
, oportunizando o município exequente prazo para emendar a inicial e retificar a irregularidade no cadastro do feito, nos termos do art. 321,
caput
, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_____________

1
Art. 924. Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EQUÍVOCO NO PROTOCOLO ELETRÔNICO VIA SISTEMA PJE. INSERÇÃO DO VALOR DA CAUSA EQUIVOCADO. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO, VIA EMENDA DA INICIAL, NÃO CONCEDIDA PELO JUÍZO
A QUO
. IMEDIATA PROLAÇÃO DE SENTENÇA JULGANDO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1)
A emenda à inicial é um direito assegurado ao autor da ação quando a petição inicial apresenta defeitos sanáveis ou não atende a todos os requisitos exigidos pela lei, sendo que compete ao julgador, no despacho que determina a intimação do requerente com esta finalidade, indicar
“
com precisão o que deve ser corrigido ou completado”
(art. 321,
caput
, do Código de Processo Civil), justamente no escopo de evitar, ao máximo, a extinção precoce do processo em detrimento da apreciação do seu mérito (arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil), até mesmo porque nada impedirá que o demandante proponha nova demanda idêntica.

2
)
Na hipótese, o julgador monocrático não oportunizou ao município exequente/apelante emendar a inicial para retificar uma única irregularidade existente na execução fiscal, qual seja, adequar o valor da causa indicado na exordial com aquele que foi cadastrado no sistema PJE, o que era de rigor em face da aplicação subsidiária (art. 1º da Lei nº 6.830/80) à espécie do art. 321,
caput
, do Código de Processo Civil.

3
)
Recurso provido, a fim de anular a sentença objurgada e, com isso, determinar o retorno dos autos ao juízo
a quo
, oportunizando o município exequente prazo para emendar a inicial e retificar a irregularidade no cadastro do feito, nos termos do art. 321,
caput
, do Código de Processo Civil.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.